Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a TURMA Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo No 0702157-52.2018.8.07.0017 APELANTE José Marcelo Pereira Figueiredo APELADO Bradesco Seguros S.A. e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DESPACHO Ao ID 15806953, protocolado em 4/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo, Aline Silva Santos, Leandro Gustavo Antônio de Oliveira e Bradesco Seguros S.A. noticiam a realização de acordo, por meio do qual a última parte (seguradora) pagaria ao autor da ação de conhecimento, José Marcelo Pereira Figueiredo, o valor de R$52.096,46 (cinquenta e dois mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), e R$5.209,64, (cinco mil duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) à sua advogada, a título de honorários advocatícios. Requerem a homologação da transação, com subsequente extinção do feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. Em petição de ID 15929488, protocolada em 11/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo requer a expedição de alvará de levantamento “dos valores depositados em conta desse juízo”. Vieram os autos conclusos em 11/5/2020. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. Entretanto, identifica-se que o recurso de apelação interposto por José Marcelo Pereira Figueiredo foi julgado em 5/2/2020, conforme Acórdão n. 1228880 (ID 14772793) e assinado eletronicamente em 6/3/2020. A petição de homologação de acordo foi protocolada somente em 4/5/2020. Portanto, antes de decidir sobre o pedido, certifique-se a Secretaria da 2a Turma Cível se já houve trânsito em julgado do Acórdão n. 1228880. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de maio de 2020.